Tribunal: STF
Processo: ADI 7135
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. REGIME DE SUSPENSÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.



    I. Caso em exame



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.135, julgada improcedente. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à distinção entre o regime de suspensão do IPI e outros regimes desonerativos, e à possibilidade de creditamento pelo adquirente dos insumos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão no acórdão quanto à necessidade de interpretação conforme à Constituição para reconhecer o direito ao crédito de IPI ao adquirente dos insumos submetidos ao regime de suspensão; (ii) o acórdão deixou de distinguir adequadamente entre o regime de suspensão e os regimes de isenção, alíquota zero e não incidência; e (iii) houve aplicação indevida de precedentes relativos a regimes desonerativos diversos à hipótese de suspensão, especialmente no que se refere ao reconhecimento de crédito tributário.



    III. Razões de decidir 



    3. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A matéria referente à lógica do princípio da não cumulatividade foi detidamente examinada, com clareza sobre a inexistência de direito ao crédito em hipóteses sem pagamento anterior do tributo. 



    4. A suspensão do IPI, embora distinta tecnicamente de isenção ou alíquota zero, produz efeitos econômicos equivalentes, ao impedir o pagamento do tributo. Sem ônus efetivo suportado, não há crédito a ser apropriado, como já foi abordado com rigor e profundidade em duas ocasiões anteriores.



    5. O acórdão rejeitou, de forma expressa, a alegação de tratamento jurídico diferenciado do regime de suspensão, reafirmando a jurisprudência do STF e a moldura normativa vigente.



    6. Ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão do mérito e de criação judicial de direito ao crédito, incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.